Tribunal: TJPA
Processo: 0013164-51.1994.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013164-51.1994.8.14.0301

APELANTE: TRANSBECCA TRANSPORTES LTDA

APELADO: VERA LUCIA COSTA LONDRES DE CARVALHO, LORENA COSTA LONDRES, WAGNER LUIZ COSTA LONDRES, MARIA ELIZABETH COSTA LONDRES, SARAH COSTA LONDRES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0013164-51.1994.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: TRANSBECA TRANSPORTES LTDA.

ADVOGADO: RAIMUNDO KULKAMP – OAB/PA N. 6.158

APELADOS: VERA LUCIA COSTA LONDRES DE CARVALHO, LORENA COSTA LONDRES, WAGNER LUIZ COSTA LONDRES, MARIA ELIZABETH COSTA LONDRES E SARAH COSTA LONDRES

ADVOGADO: ELIEZER FRANCISCO DA SILVA CABRAL – OAB/PA N. 4.641

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE RESERVADA AO MÉRITO. ACERVO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS QUE ENGLOBAM FUNERAL, LUTO E ALIMENTOS. PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO INCLUÍDO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A

alegação de ausência ou de má apreciação de prova deve ser reservada ao mérito recursal, porquanto, em tese, teriam o condão de excluir o dever de indenizar;

2.

Acidente de trânsito. Documentos e provas testemunhais analisadas em livre convencimento motivado. Conduta e nexo causal demonstrados. Responsabilidade civil evidenciada;

3.

Danos materiais que in
cluem despesas com funeral, luto e alimentos às pessoas a quem o morto os devia (art. 948, I e II do CC). Acolhimento do pedido alternativo de arbitramento de valor equivalente ao valor de pensão mensal;

4.

Danos morais. Ausência de pedido na petição inicial. Configuração de julgamento
extra petita.
Condenação afastada do bojo da sentença;

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, em parte, e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
TRANSBECCA TRANSPORTES LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Morte – Acidente de Trânsito ajuizada contra si por
VERA LUCIA COSTA LONDRES DE CARVALHO, LORENA COSTA LONDRES, WAGNER LUIZ COSTA LONDRES, MARIA ELIZABETH COSTA LONDRES e SARAH COSTA LONDRES
, julgou procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) para cada autor e danos materiais no valor de R$ 170.808,48 (cento e setenta mil oitocentos e oito reais e quarenta e oito centavos) em favor da primeira vítima e R$ 44.160,00 (quarenta e quatro mil cento e sessenta reais) em relação à segunda vítima(Id. 4424290 - Pág. 2-6), a serem divididos igualmente entre os autores, ambos atualizados pelo INPC a contar da data do acidente de trânsito (23/04/1994) e acrescidos de 1% (um por cento) de juros de mora ao mês a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais (Id. 4424296 - Pág. 2-7), afirma a ré, preliminarmente, cerceamento de defesa, aduzindo que o Juízo de origem deixou de examinar as provas atinentes à sua ilegitimidade passiva, que demonstram que o veículo apontado como causador do acidente estava transitando entre São Paulo (SP) e Feira de Santana (BA) no dia do acidente.

No mérito, sustenta julgamento
extra petita,
afirmando que, na peça de ingresso, os autores pleitearam pagamento de pensão mensal e de danos materiais (despesas com funeral, aquisição de sepultura e conserto de veículo) e atribuíram à causa valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo a sentença apelada condenado a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), na proporção de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) para cada autor que também representam enriquecimento sem causa, uma vez que a vítima do acidente auferia renda de 1 (um) salário mínimo. Alternativamente, pugna pela redução do valor da referida indenização.

Quanto aos danos materiais, também afirma a ocorrência de julgamento
extra petita
, aduzindo que os autores postularam o pagamento de pensão em forma mensal e não em valores líquidos.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 4424298).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet (Id. 4424300) e redistribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Afirma a ré cerceamento de defesa, aduzindo que o Juízo de origem deixou de examinar as provas atinentes à sua ilegitimidade passiva, que demonstram que o veículo apontado como causador do acidente estava transitando entre São Paulo (SP) e Feira de Santana (BA) no dia do acidente.

Ocorre que, a alegação de ausência ou de má apreciação de prova devem ser reservadas ao mérito recursal, porquanto, em tese, teriam o condão de excluir o dever de indenizar.

Desse modo, reservo a análise da questão ao mérito do recurso.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de não apreciação de provas e julgamento
extra petita
tanto em relação aos danos morais, quando aos danos materiais.

A questão principal gravita em torno da ação de indenização fundada em acidente de trânsito ocorrido em 23/04/1994, às 19h, envolvendo o veículo VW Fusca placa AT 11/29/PA e o cavalo Scania placa KU 3585, culminando com 3 (três) vítimas fatais: Manoel de Souza Londres e Manoel Everaldo Costa Londres respectivamente, esposo e filho da 1ª autora, e pai e irmão dos demais autores, bem como a noiva do último.

Assiste razão parcial à recorrente.

A demanda funda-se na responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil, cujos requisitos que levam à respectiva reparação são: o dano suportado pela vítima, a conduta culposa do agente e o nexo causal entre ambos.

No que tange à alegação de ausência de análise de provas capazes de elidir o dever de indenizar imputado à recorrente observo que os Manifestos de Transporte de Cargas e Mudanças (Id. 4424263 - Pág. 5-10) e os depoimentos das testemunhas arroladas pela ré Rui Bezerra Santiago (Id. 4424265 - Pág. 35), Homero Ghidini (Id. 4424265 - Pág. 68), Carlos Roberto de Oliveira (Id. 4424266 - Pág. 33), Frederico Lopes (Id. 4424266 - Pág. 34) e Ademar Gomes do Nascimento (Id. 4424266 - Pág. 36) se contrapõem aos depoimentos da autora Sara Costa Londres, vítima sobrevivente do acidente (Id. 4424266 - Pág. 49), das testemunhas Nilton Cézar Nunes Pinho (Id. 4424266 - Pág. 50), Raimundo Nonato Neiva Junior (Id. 4424267 - Pág. 26), Selma Mendes Libório (Id. 4424267 - Pág. 37) que são uníssonos da identificação da placa do veículo causador no momento seguinte ao acidente, sendo inclusive a última também atingida pelo veículo de propriedade da ré.

As provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento da testemunha
Nilton Cézar Nunes Pinho (Id. 4424266 - Pág. 50),
que viu o caminhão (cavalo) fugindo do local do acidente e saiu em sua perseguição, anotando a placa (QV 3585) não deixa margem de dúvida de que o veículo da requerida foi o causador do acidente,
estando suficientemente configurado o nexo de causalidade, ou seja, a ligação entre a conduta do motorista do caminhão (cavalo) e o resultado danoso.

Assim, em que pese o conflito entre os documentos e as versões apresentadas pelas testemunhas arroladas pelas partes, deve prevalecer o livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do CPC) que conclui pelo dever de indenizar baseado nas testemunhas presenciais do fato, à vista do arcabouço probatório que aponta para responsabilização civil da ré.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 371 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No sistema da persuasão racional, adotado pelo art. 371 do CPC/2015, o magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos de seu convencimento ( AgInt no AREsp n. 1.783.444/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/9/2021). 2. Nesse contexto, não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório, ele estiver convencido da verdade dos fatos (AgInt no AREsp n. 1.335.542/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/8/2021).
3. A convicção estadual a respeito da culpa exclusiva do réu ocorreu a partir da apreciação motivada dos elementos produzidos no processo, pretendendo a parte, a pretexto de uma suposta má valoração da prova, fazer prevalecer determinados elementos probatórios em detrimento de outros, o que não se confunde com ofensa ao art. 371 do CPC/2015. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2065708 RO 2022/0029767-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) – Grifei

No que tange aos atos ilícitos em decorrência de acidentes de trânsito a regra é a da responsabilidade subjetiva, ou seja, o autor da ação deve comprovar que houve dolo ou culpa na conduta do causador do dano, sendo, entretanto, objetiva a responsabilidade do proprietário do veículo pelos danos causados por seu preposto (art. 932, III e art. 933, do CC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. A revisão do aresto impugnado, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias, com base no exame das provas dos autos, sobre a existência de culpa do condutor do veículo no evento. Aplicação da Súmula 7 do STJ.
3. "A responsabilidade dos empregadores por danos causados por seus funcionários é objetiva, ainda que o ato tenha se dado em desconformidade com a permissão ou mesmo em usurpação de competência" (AgInt no AREsp n. 1.944.295/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 24/3/2022).
4. Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, esta Corte tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido. 5. Com a apreciação reiterada de casos dessa natureza, concluiu-se que a intervenção desta Corte ficaria limitada aos casos em que o quantum fosse irrisório ou exagerado, diante do quadro fático delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição. 6. No caso em tela, visando adequar a verba indenizatória aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o Tribunal a quo majorou o valor fixado da indenização de R$ 70.000,00 à cada autor, para R$ 440.000,00 para o grupo familiar (ou, R$ 146.666,00 para cada autor), em razão do acidente automobilístico provocado pelo motorista da recorrente, ocasionando a morte do marido e pai dos autores. Referido valor, consideradas as circunstâncias fáticas (delineadas na sentença e no acórdão), não destoa daqueles reputados razoáveis e proporcionais por esta Corte, de modo a não haver justificativa para afastamento do óbice inserto na Súmula 7/STJ. 7. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1972647 RJ 2021/0263440-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Quanto aos danos materiais, incluem despesas com funeral, luto e alimentos às pessoas a quem o morto os devia (art. 948, I e II do CC) e, assim, comprovada a responsabilidade da ré, resta assentado o seu dever de indenizar, na forma determinada na sentença que acolheu o pedido alternativo de arbitramento de valor equivalente ao valor de pensão mensal, não havendo vedação legal que este valor seja pago em parcela única.

No que tange aos danos morais, por outro lado, não se infere da petição inicial (Id. 4424260 - Pág. 6-11) este pedido de reparação, o que configura julgamento
extra petita
, devendo esta condenação ser afastada do bojo da sentença:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.
2. Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido. 3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença
. Precedente: AgInt no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/4/2021. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)
- Grifei

Isto posto
, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente para afastar a condenação da ré ao pagamento de danos morais, mantendo os demais termos da sentença apelada
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024